Tribunal: TJBA
Processo: 2000255-66.2025.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000255-66.2025.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ISMAEL GARIBALDI Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO POR FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto por Ismael Garibaldi, representado pela Defensoria Pública, contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, que indeferiu o pedido de autorização para trabalho externo formulado pela SEAP no âmbito do Projeto Começar de Novo. O agravante cumpre pena de 19 anos e 6 meses de reclusão por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VI, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), e se encontrava em regime fechado, após regressão definitiva motivada pela prática de nova infração penal durante o cumprimento de pena no regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a autorização para trabalho externo a apenado que se encontra em regime fechado, em razão de regressão definitiva de regime motivada pela prática de falta grave. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de trabalho externo pressupõe o cumprimento de pena em regime compatível com o benefício, nos termos do art. 37 da LEP, salvo hipóteses excepcionais devidamente justificadas, o que não se verifica no caso. 4. O agravante foi submetido à regressão definitiva para o regime fechado, com fundamento no art. 118, I, da LEP, após ser preso em flagrante por novo crime doloso, pelo fato de incendiar o próprio veículo e o veículo do vizinho, bem como ameaçar a vítima com uma faca, o que inviabiliza, por regra, a concessão de autorização para trabalho externo. 5. O ofício administrativo da SEAP que indica o nome do apenado como habilitado à vaga de trabalho se refere a internos do regime semiaberto, condição que não corresponde à atual situação processual do agravante. 6. A retratação do Ministério Público em contrarrazões, reconhecendo equívoco na manifestação anterior favorável ao pedido, reforça a correção da decisão impugnada, ao evidenciar a ausência dos pressupostos fáticos necessários. 7. A conduta recente imputada ao agravante, incêndio doloso e ameaça com arma branca, revela acentuada periculosidade, incompatível com o juízo de confiança exigido para o deferimento do trabalho externo. 8. A versão apresentada pelo apenado na audiência de justificação mostrou-se genérica e dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos, não sendo suficiente para afastar a gravidade da conduta nem justificar o benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A autorização para trabalho externo pressupõe, como regra, o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo incabível quando o apenado se encontra em regime fechado por regressão definitiva motivada por falta grave.” “A prática de novo crime doloso durante a execução da pena inviabiliza, em regra, a concessão de benefícios que demandem juízo de confiança, como o trabalho externo.” “A inclusão de nome de apenado em ofício administrativo para fins de trabalho externo não gera direito subjetivo ao benefício quando ausente o preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos.” Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 37 e 118, I; CP, arts. 121, § 2º, VI, e 211. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - EP: 80397866520218050000 Desa . Ivete Caldas Silva Freitas Muniz - 2ª Câmara Crime 1ª Turma, Relator.: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 08/04/2022 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução Penal n.º 2000255-66.2025.8.05.0022, em que figura como Agravante ISMAEL GARIBALDI e, como Agravado, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma de Primeira da Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 10.5